Tribunal: STF
Processo: ARE 1306686
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. RAZÕES DISSOCIADAS. REMESSA NECESSÁRIA. DEVOLUÇÃO DE TODA A MATÉRIA PARA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FGTS. ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2001. EXAURIMENTO DA FINALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. EC Nº 33/2001. INOCORRÊNCIA. 
    1. Com efeito, o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que justifiquem o pedido de nova decisão. Não basta apresentar quaisquer razões no recurso. É imprescindível nexo entre as razões recursais e o pedido, sem que se possa inovar a lide, consoante o disposto no art. 1.010 do CPC/2015. In casu, as razões recursais da União não impugnam especificamente os reais fundamentos da sentença apelada, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. 
    2. No entanto, por força do reexame necessário, o qual devolve ao Tribunal ad quem toda a matéria relacionada aos autos, ainda que não impugnada efetivamente no recurso de apelação interposto pelo ente público, a análise do mérito da demanda é medida que se impõe. 
    3. Nesse contexto, é importante destacar que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se pode inferir do art. 1º da LC nº 110/2001 que sua regência seja temporária, tampouco que sua vigência se extinguiu com o cumprimento da finalidade para a qual a contribuição foi instituída (REsp nº 1.676.475, DJe de 11/10/2017). Portanto, importa dizer que o dispositivo legal não foi revogado, nem perdeu sua eficácia. 
    4. Desse modo, não merece acolhimento a alegação de inconstitucionalidade superveniente da contribuição criada pelo art. 1º da Lei Complementar 110/2001, em virtude do exaurimento da sua finalidade, uma vez que a circunstância, reconhecida pelo STF, de ser o tributo em questão contribuição social e não imposto, não implica concluir que se destine, apenas, a cobrir os gastos com o pagamento dos valores deferidos aos aderentes do acordo previsto na Lei Complementar nº 110/2001. A Lei prevê que somente nos exercícios de 2001, 2002 e 2003 será assegurada a destinação integral ao FGTS de valor equivalente à arrecadação das contribuições de que tratam os arts. 1º e 2º. Assim, nos anos posteriores não há comando legal que imponha a destinação integral da receita ao FGTS. Dessa forma, não há amparo na Lei Complementar nº 110/2001 a sustentar a tese de que a contribuição instituída por seu art. 1º não mais subsiste. 
    5. Ademais, ainda que a contribuição impugnada esteja atrelada a uma finalidade, não se afigura possível presumir que esta tenha sido atendida, prevalecendo, assim, a presunção de que a aplicação dos seus recursos continua sendo destinada a trazer novas receitas ao FGTS, com vistas a evitar o seu desequilíbrio econômico-financeiro. 
    6. Outrossim, a alteração promovida pela EC nº 33/2001, ao art. 149, § 2º, inciso III, “a”, da Constituição Federal também não obsta a exigibilidade da contribuição social preconizada pelo art. 1º da LC nº 110/2001, pois as bases econômicas enumeradas no dispositivo constitucional supracitado não afastam a possibilidade de utilização de outros fatos econômicos. 
    7. Na verdade, e de fato, o art. 149, § 2º, inciso III, alínea a, da CFRB/88, apenas preceitua que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput do art. 149 da Constituição “poderão” ter alíquotas ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro. 
    8. Prevalece nos Tribunais o entendimento de que o rol do art. 149, § 2º, inciso III, não é numerus clausus, e sim meramente exemplificativo, na medida em que o texto da Carta Política não traz nenhuma restrição explícita à adoção de outras bases de cálculo não constantes na alínea “a”. 
    9. Ademais, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da contribuição em questão por ocasião do julgamento definitivo das ADI's nº 2.556/DF e nº 2.568/DF, quando já estava em vigor o art. 149 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 33/2001, deixando de tecer qualquer consideração acerca da apontada inconstitucionalidade superveniente. 
    10. Provida a remessa necessária. Não conhecido o recurso de apelação interposto pela UNIÃO.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 149, § 2º, III, a, da CF. Sustenta, em essência, que o acórdão recorrido viola o texto constitucional “ao permitir a cobrança de contribuição social cuja base de cálculo não está prevista dentre aquelas relacionadas pelo dispositivo constitucional ofendido”.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “De início, com relação ao argumento relativo ao exaurimento de finalidade da contribuição social, convém registrar que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 878.313/SC (Tema 846), sob a sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que “é constitucional a contribuição social prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, tendo em vista a persistência do objeto para a qual foi instituída”, o que conduz à negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto nestes autos, com fulcro no art. 1030, I,’a’, do CPC. 
    Por outro lado, no que tange à suposta incompatibilidade da contribuição social em alusão com o artigo 149, § 2º, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, não deve ser admitido o recurso extraordinário. 
    A violação constitucional alegada é eminentemente reflexa, e não é apta a fundamentar a admissibilidade do recurso extraordinário. 
    Nada há no acórdão impugnado que contrarie, in abstracto, os dispositivos constitucionais alegadamente violados. Eles apenas suportariam a admissibilidade do recurso se, dos próprios termos do julgado, e independentemente do revolvimento e completo reexame de fatos, houvesse ofensa ao seu teor. Não é o caso. 
    Diz o verbete n.º 279 da súmula do STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Ou seja, a premissa que o recurso diz equivocada deve ser demonstrada no corpo inequívoco do acórdão atacado, à luz das premissas de fato por ele vislumbradas. 
    In casu, da análise dos autos, verifica-se que o órgão julgador decidiu a controvérsia após análise dos fatos, sendo certo que, para se chegar à conclusão diversa, seria imprescindível reexaminar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que, como visto, é vedado. 
    Aplica-se ainda, à hipótese, mutatis mutandis, a Súmula n.º 636/STF (‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’). 
    Assim, não se vislumbra qualquer violação direta aos dispositivos constitucionais, à luz dos pressupostos de fato considerados pelo acórdão. 
    Do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto nestes autos, com fundamento no art. 1030, I, ‘a’, do CPC, em relação à questão concernente ao exaurimento de finalidade da contribuição em voga e INADMITO o recurso extraordinário em se tratando da controvérsia atinente à incompatibilidade da contribuição social em alusão com o artigo 149, § 2º, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. O acórdão recorrido está alinhado à compreensão desta Corte, que, ao apreciar o Tema 325 da sistemática da repercussão geral, consolidou entendimento no sentido de que o acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal, não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. Confira-se a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 2.O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal. 3.Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001 ". (RE 603.624, Relª. Minª. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes)
    Ademais, o STF já se pronunciou acerca da constitucionalidade da exação em comento. Nesse sentido:
    “Tributário. Contribuições destinadas a custear dispêndios da União acarretados por decisão judicial (RE 226.855). Correção Monetária e Atualização dos depósitos do Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS). Alegadas violações dos arts. 5º, LIV (falta de correlação entre necessidade pública e a fonte de custeio); 150, III, b (anterioridade); 145, § 1º (capacidade contributiva); 157, II (quebra do pacto federativo pela falta de partilha do produto arrecadado); 167, IV (vedada destinação específica de produto arrecadado com imposto); todos da Constituição, bem como ofensa ao art. 10, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT (aumento do valor previsto em tal dispositivo por lei complementar não destinada a regulamentar o art. 7º, I, da Constituição). LC 110/2001, arts. 1º e 2º. A segunda contribuição criada pela LC 110/2001, calculada à alíquota de cinco décimos por cento sobre a remuneração devida, no mês anterior, a cada trabalhador, extinguiu-se por ter alcançado seu prazo de vigência (sessenta meses contados a partir da exigibilidade – art. 2º, §2º da LC 110/2001). Portanto, houve a perda superveniente dessa parte do objeto de ambas as ações diretas de inconstitucionalidade. Esta Suprema Corte considera constitucional a contribuição prevista no art. 1º da LC 110/2001, desde que respeitado o prazo de anterioridade para início das respectivas exigibilidades (art. 150, III, b da Constituição). O argumento relativo à perda superveniente de objeto dos tributos em razão do cumprimento de sua finalidade deverá ser examinado a tempo e modo próprios. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas prejudicadas em relação ao artigo 2º da LC 110/2001 e, quanto aos artigos remanescentes, parcialmente procedentes, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 14, caput, no que se refere à expressão "produzindo efeitos", bem como de seus incisos I e II.” (ADI 2.556, Rel. Min. Joaquim Barbosa)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 08 de setembro de 2021
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator